Tribunal: TJBA
Processo: 8106239-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106239-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ANA THAIS KERNER DRUMMOND APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por David dos Santos Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade. A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cognoscível a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não foi suscitada no momento oportuno, configurando nulidade de algibeira, circunstância que impede seu conhecimento. 4. Ainda que superado o óbice, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, quando existirem outros elementos probatórios idôneos a amparar a condenação. 5. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão e termos de restituição dos bens às vítimas. 6. A autoria foi demonstrada por meio de prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que localizaram o acusado na posse da arma de fogo e dos bens subtraídos. 7. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, como verificado no caso. 8. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, diante do conjunto probatório robusto e convergente. 9. A dosimetria da pena não foi impugnada e revela-se adequada, estando em consonância com os critérios legais, inclusive quanto ao regime inicial fechado, justificado pela reincidência. 10. O pedido de recorrer em liberdade carece de interesse recursal, por já ter sido deferido na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não suscitada oportunamente configura nulidade de algibeira, impedindo seu conhecimento. 2. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios. 3. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais. 4. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido já deferido na sentença.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 33, 44, 59, 61, 70 e 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 313, 386, VII, e 387, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgInt no REsp nº 2111774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 947083/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 961.198/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8106239-39.2021.8.05.0001, da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes David dos Santos Oliveira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso para, na cota conhecida, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.